Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701461-13.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEICAO DE MARIA LEAL NUNES, LUANDA DE ANDRADE CAMPOS, PEDRO HENRIQUE LEAL CAMPOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposta por CONCEICAO DE MARIA LEAL NUNES e OUTROS, contra decisão de ID 42852991 que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade em decorrência da deserção. Em suas razões recursais (ID 42866938) a embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários recursais. Em contrarrazões (ID 43332097) a embargado assevera que o recorrente deseja alterar o julgado utilizando a via inadequada, visto que não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Em primeiro lugar, destaco que a omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, deve ser entendida como a “ausência de pronunciamento do juiz a respeito de aspecto relevante na causa, não somente sobre algum pedido (decisão citra petita), mas de algum aspecto importante da causa de pedir ou da contestação” (GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Novo código de processo civil: principais modificações. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 280). Confira-se, a propósito, o seu conteúdo: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. (grifo nosso) Segundo o parágrafo único desse preceptivo legal c/c o artigo 489, § 1o, ambos do CPC, considera-se omissa a decisão que: a) deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; c) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; d) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; f) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; g) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Com efeito, in casu, verifico que a decisão de fato não se pronunciou quanto à majoração dos honorários recursais, padecendo do defeito apontado no inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, temos que estes devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Além disso, deve o tribunal majorar os honorários de sucumbência anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (§ 11 do art. 85 do CPD). Ressalte-se ainda que, o ônus da sucumbência deve ser auferido com base no princípio da causalidade, devendo ser suportado por quem deu causa à propositura da ação. Nesse compasso, tem-se que o recorrido, ora embargado, deu causa à ação e foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos recorrentes, tendo sido fixado em seu desfavor honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Ao recorrer da sentença o embargado não apresentou o recolhimento das custas, mesmo intimado posteriormente para o recolhimento em dobro. Por esse motivo, o recurso não foi conhecido. Sendo assim, em homenagem ao princípio da causalidade e em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, é dever do magistrado majorar os honorários em face do trabalho adicional realizado pelo patrono em grau recursal, que inclusive apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Ancorado nessas razões, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no intuito de complementar a decisão de ID 42852991, para fixar os honorários recursais em favor da parte apelada, majorando a verba sucumbencial fixada na origem em 10% (dez por cento) para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes. Preclusa esta, remeta-se o feito à Vara de origem. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator